Tribunal: TJSP
Processo: 0049323-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Processo. Cumprimento de sentença. Extinção, com reconhecimento da satisfação do débito. Ausência, entretanto, de concordância da exequente quanto ao cálculo apresentado. Necessidade de remessa à contadoria judicial. Extinção afastada. Recurso provido